Tribunal: STF
Processo: ARE 1383874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO PREJUDICADO. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS NÃO ABUSIVOS.



    - Despacho indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento de custas para o final do processo e determinou o recolhimento da taxa judiciária em 15 dias, o que foi efetuado pelo autor, razão pela qual a preliminar resta prejudicada.



     - O simples fato de se tratar de uma renegociação de dívida com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel não configura coação, que para viciar o consentimento "... há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens", nos termos do artigo 151 do Código Civil, o que não se evidencia na espécie.



     - Não assiste razão ao apelante quanto ao reconhecimento de nítida coação irresistível a que estava sujeito, por não restar comprovado nenhum defeito no negócio firmado entre as partes quanto ao contrato objeto da lide.



     - O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a forma de cálculo dos juros (juros remuneratórios de 2,04% mais TR, ao mês, exigidos mensalmente junto com as parcelas de amortização).



    - É lícita a capitalização dos juros, nos termos do artigo 5º, da Medida Provisória n° 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, ainda em vigor por força do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001.



     - Não há que se falar em limitação dos juros bancários às taxas de 12% ao ano. Isto porque, por força da súmula 596 do STF, as disposições do Decreto nº 22.626/33 não são aplicadas às taxas de juros cobradas nas operações realizadas por quaisquer instituições, públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. Precedente.



    - Preliminar prejudicada. Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXII; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De narrativa da inicial em cotejo com a prova testemunhal produzida não consta a concretização de qualquer ameaça em face de Jar Pavanello, no sentido jurídico do termo, para que assinasse a renegociação, com exceção da menção à futura execução de contratos em que a empresa já estava inadimplente, inclusive aquele em que já havia sido dado em garantia fiduciária o imóvel acima mencionado.



    Portanto a prova trazida aos autos afasta a narrativa de coação trazida na inicial e reprisada em sede de apelo. Primeiro porque o imóvel dado em garantia na renegociação que se pretende anular já havia constado como garantia em contrato anterior. Segundo, porque houve quitação de cinco contratos que se encontravam em situação de inadimplência, tendo sido concedido, inclusive, desconto para redução do saldo devedor apurado de R$ 254.240,92 para R$ 214.000,00. Acrescente-se que em seu depoimento pessoal, Jar Pavanello reconheceu expressamente que as taxas de juros contratadas eram muito boas e abaixo do mercado, o que demonstra que a parte autora foi beneficiada com a renegociação e afasta a ocorrência da lesão, outro instituto do Código Civil caracterizado pelo vício de consentimento: (...)



    Em suma, o simples fato de se tratar de uma renegociação de dívida com garantia de alienação fiduciária de bem imóvel não configura coação, que para viciar o consentimento "... há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens", nos termos do artigo 151 do Código Civil, o que não se evidencia na espécie.



    (...)



    Além do que, não há que se cogitar de eventual violação ao princípio da função social do contrato, da propriedade ou da empresa. Ora, o contrato em discussão está submetido à alienação fiduciária em garantia, conceituada no art. 22 da Lei nº 9.514/97: (...)



     O alcance da alienação fiduciária de bens imóveis foi ampliado pela Lei nº 11.481/2007, que possibilitou a qualquer pessoa física ou jurídica contratar a alienação fiduciária de imóveis, transformando-a em uma nova modalidade de garantia real, não sendo ela, portanto, privativa das entidades que operam o Sistema Financeiro Imobiliário. Dessa forma, não há nada de ilícito no fato de a instituição financeira ré ter condicionado a realização da renegociação de dívidas em aberto à constituição de uma garantia real por meio de alienação fiduciária de bem imóvel.



    Dito isso, ainda cumpre observar que a análise detida nos termos do contrato celebrado entre as partes permite concluir pela inexistência de ofensa aos dispositivos previstos na legislação consumerista, notadamente às garantias da transparência, da boa-fé e do equilíbrio contratuais. Isso porque a redação das cláusulas pactuadas, além de respeitar as disposições legais que regem a matéria, propiciou ao devedor (quando da obtenção dos empréstimos junto à instituição financeira) o entendimento exato do alcance das obrigações assumidas, não se vislumbrando regras abusivas ou lesivas que levassem a um desequilíbrio das relações jurídicas estabelecidas entre as partes. Sobre o tema, note-se o que restou decidido pelo E.STF:



    (...)



    Ademais, nos termos do art. 51, IV, do CDC, ou do art. 423 e art. 424, ambos do Código Civil, as cláusulas abusivas estabelecem obrigações consideradas iníquas ou excessivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, vale dizer, notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na relação contratual de consumo. Assim, valendo-se da vulnerabilidade do contratante consumidor, tais cláusulas gerariam desequilíbrio contratual, com vantagem exclusiva ao agente econômico mais forte (fornecedor).



     Não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, sendo necessário que tragam em si a desvantagem ao consumidor, como um desequilíbrio contratual injustificado. Esse o entendimento adotado por este E.TRF da 3ª Região, conforme se observa no julgado transcrito a seguir:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente